Tribunal: STF
Processo: ARE 1265409
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 1.093/STF, DA REPERCUSSÃO GERAL – ARE 1.237.351-RG - REL. MIN. MARCO AURÉLIO. ACOLHIMENTO.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.237.351-RG (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, Tema 1.093), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, para determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde o julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral.